Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-56.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A RECEPTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença da Vara da Infância e da Juventude que julgou procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente a prática da conduta análoga ao crime de receptação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se: (i) o fato consiste em ato atípico; e, (ii) a medida de internação é desproporcional ao caso.
III. Razões de decidir
3. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme prevê o artigo 215 do ECA.
4.Se o conjunto probatório converge para a certeza da prática da conduta narrada na representação, mantem-se a medida imposta.
5. Considerando a gravidade do ato praticado, as características pessoais e sociais do adolescente, além do seu histórico infracional, a substituição da medida socioeducativa de internação para semiliberdade é mais adequada ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido em parte.